Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-18.2022.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002010-18.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALMOR JOAO RUBINI - CPF: 284.437.999-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NARRATIVA E INSTRUÇÃO DA PEÇA INICIAL BASTANTE À COMPREENSÃO DA CAUSA DE PEDIR EDO PEDIDO. INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo330,§ 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir. a pretensão fundamenta-se na degradação ambiental, a qual esta bem delimitada de modo que os pedidos decorreriam logicamente dos fatos narrados, a despeito de não existir indicação exata da matrícula.

A petição inicial foi instruída com elementos mínimos para delimitação da controvérsia. A
identificação precisa do dano é matéria de fato
que depende de prova pericial para averiguar a extensão do ato lesivo.

Não há falar que a ausência da documentação impossibilitaria a comprovação de que a área de preservação deteriorada lhe pertence. Inteligência do verbete sumular 623 do STJ,
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem , sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Sentença anulada.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única De Tapurah-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a inépcia da inicial pela ausência da matrícula do imóvel.

O recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que a proteção ambiental não esta condicionada ao regular registro de propriedade imobiliária, bem como que não há dúvida sobre a pertinência subjetiva estabelecida na petição inicial.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 205721708).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento do
Recurso
(id. 210585196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O SABOIA RIBEIRO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única De Tapurah-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a inépcia da inicial pela ausência da matrícula do imóvel.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental contra
Valmor João Rubini
, com suporte no Inquérito Civil nº 16/2019 (SIMP nº 000115-086/2018), instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais na Fazenda de Propriedade do apelado (Coordenadas 12º17’14’’ S 56º51’21”W), situado na zona rural de Itanhangá/MT, expresso no auto de infração ambiental do IBAMA nº 9123343-E.

Salientou que o apelado destruiu
56,93 hectares
de florestas nativas do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, o que motivou a lavratura do Auto de Infração, com aplicação de multa.
Postulou a condenação da parte requerida à obrigação de reparar o dano ambiental causado, por meio da apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular reconheceu a inépcia da inicial pela ausência da apresentação da matricula do imóvel referente ao dano, não preenchendo assim os requisitos do artigo 320 do CPC, assim redigida:

"Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso em face de Valmor João Rubini, já qualificados nos autos.

Narra o órgão Ministerial que o requerido foi autuado em 07/07/2017, por destruir 56,93 hectares de florestas nativas, sem autorização.

Em sua Contestação, o réu pugna pela preliminar de inépcia da inicial alegando que o requerente não trouxe aos autos a matrícula do imóvel, não sendo possível precisar se a autuação é referente à área que pertencia o requerido.

Em sua impugnação à contestação, o Ministério Público diz que a inicial não é inepta, pois preenche todos os requisitos do art. 330 do CPC.

É o breve relatório. Decido.

DA PRELIMINAR DEINÉPCIA DA INICIAL.

O requerido pugna pelo reconhecimento da inépcia da inicial, sob argumento de que falta documento essencial para a propositura da ação, visto que não fora colacionado aos autos a matrícula do imóvel que teria sofrido o dano ambiental.

Compulsando os autos, verifica-se que a peça inicial realmente não trouxe a matrícula do imóvel referente ao dano. Embora tenha trazido as coordenadas geográficas, não há como precisar que tais coordenadas sejam referentes ao imóvel pertencente ao requerido, de modo que tal informação e comprovação é essencial para o deslinde da causa.

Além disso, no próprio relatório do Órgão Ministerial colacionado em ID 106886201, páginas 40/49, que não fora informada a matrícula do imóvel e nem fora possível encontrar o cadastro no CAR.

Assim, é forçoso concluir que a presente ação não preenche os requisitos do art. 320 do CPC, visto faltar a juntada de documento essencial para a sua propositura.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto, nos termos do art. 485, IV do CPC."

Em razão da aludida extinção o Ministério Publico interpôs o presente Recurso de Apelação Cível sustentando que
a pretensão inicial de proteção ambiental não está condicionada ao regular registro de propriedade imobiliária.

Pois bem.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330,§ 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...).

§ 1º - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que o presente recurso merece provimento, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1º, do artigo 330, do atual CPC, pois a pretensão fundamenta-se na degradação ambiental,
a qual esta bem delimitada de modo que os pedidos decorreriam logicamente dos fatos narrados
, a despeito de não existir indicação exata da matrícula.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO AMBIENTAL. OFENSA AOS ARTS. 293 302 E 324 DO CPC/1973, 21 DA LEI 7.347/1985 E 6º, VIII, DA LEI 8.078/1990. SÚMULA 211/STJ. ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA. CONTROVÉRSIA BEM DELIMITADA. ART. 286 DO CPC/1973. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º DA LEI 7.347/1985, 128, 315, PARÁGRAFO ÚNICO, E 460 DO CPC/1973. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada, após meses de tentivas de composição amigável, pelo Ibama contra usina de açúcar visando, no essencial, determinar à empresa que proceda ao licenciamento de sua atividade agrícola, à averbação da Reserva Legal e à recuperação das Áreas de Preservação Permanente. 2. O Tribunal de origem ressalta que a empresa "atua desde 1887, sendo precedida de engenhos que já exploravam a atividade agrícola de plantio de cana de açúcar desde a época colonial", parecendo indicar que o Código Florestal não se aplicaria na espécie, no que contrariaria, de forma frontal, a jurisprudência pacífica do STJ. Entendeu, ainda, que "a menção genérica à recuperação da área supostamente degradada e à condenação ao pagamento de uma indenização e à compensação ambiental se revela inconsistente e imprecisa, não se podendo identificar, razoavelmente, a causa de pedir e o o respaldo jurídico da súplica". Conclui que a petição, no que tange à Reserva Legal e APPs, não "evidencia o parâmetro temporal a ser observado, para tal providência". Tudo para decidir pela inépcia da inicial. 3. Acerca da alegada violação dos arts. 286 (pedido genérico) e 295, parágrafo único (inépcia da petição inicial), do CPC/1973, a irresignação do Ibama merece prosperar. 4. A petição da Ação Civil Pública ambiental deve identificar os pedidos (p. ex., desocupação de espaço protegido, reparação e compensação por eventuais danos causados) e as causas de pedir (p. ex., exploração ilegal de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal). A extensão, gravidade e localização exata da ocupação e exploração indevidas são o objeto principal da instrução judicial no processo de conhecimento, com produção de prova pericial, ocorrendo, amiúde, que isso se dê somente na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Foi exatamente essa a técnica descritiva utilizada pelo Ibama na sua longa e minuciosa petição inicial (basta, para se constatar, que se confiram os itens I, IV, V e VII da peça), donde descabido falar em inépcia da exordial. 5. Mesmo que se admita ser o pedido genérico (o que não procede), ainda assim a inicial não poderia ser considerada inepta, pois seria caso de se admitir sua formulação nesses termos, por impossibilidade de apresentação de pedido líquido. Como se sabe, o STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral. Nesse sentido: REsp 1120117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10.11.2009, DJe 19.11.2009; REsp 1.534.559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.11.2016, DJe 21.12.2016; REsp 764.820/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.10.2006, DJ 20.11.2006, p. 280; AgRg no Ag 1.300.075/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 3.8.2010, DJe 18.8.2010. 6. Recurso Especial do Ibama parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Recurso Especial da Usina Trapiche não provido. (STJ - REsp: 1597833 PE 2016/0099791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Logo, inexiste a alegada inépcia da inicial se o autor indicou todos os elementos necessários ao balizamento da lide e, com isso, permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo dispensável a indicação da matricula do imóvel, vez que esse pode ser delimitado pelas coordenações geográficas.

Apesar de o apelante não ter indicado na inicial a matrícula do imóvel em que não houve a regeneração natural da vegetação nativa, é possível identificar claramente os pedidos (reparação e compensação por eventuais danos irreversíveis) e as causas de pedir (destruição de 56,93 h.a de floresta nativa objeto de preservação), decorrendo logicamente de tal peça os pedidos nela descritos.

Ademais, a petição inicial foi instruída com elementos mínimos para delimitaçãoda controvérsia. A
identificação precisa do dano é matéria de fato
que depende de prova pericial para averiguar a extensão do ato lesivo.

Portanto, equivocou-se o Julgador ordinário em julgar inepta a ação civil pública, pois a delimitação da área degradada e a aferição dos montantes a serem pagos pela Recorrida deverá ser realizada na instrução processual, prematuramente extirpada em primeiro grau.

Assim,
in casu
, desnecessário que o autor indique, na petição inicial a matricula do imóvel, sendo que há no processo administrativo as coordenadas, em que houve o alegado dano ambiental,
por isso é matéria a ser analisada no decorrer da instrução por meio de prova pericial
.

Outrossim, a parte apelada, Valmor João Rubini, em suas contrarrazões alega que a ausência da documentação impossibilitaria, também, a comprovação de que a área de preservação deteriorada lhe pertence.

No entanto, a própria apelada informa nos autos que foi assentada na área de 56,93 ha, no Assentamento Vila Cruzeiro, Itanhangá/MT pelo INCRA em 1988, além de afirmar no processo administrativo ser possuir do imóvel, requerendo o desembargo para produzir na terra sendo assim, detém a posse do imóvel.

O enunciado sumular 623 do STJ entende que
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem , sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, vem a ser responsável pelo ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador.

Nesse sentido o Tema Repetitivo 1204:
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.

Assim, em que pese, a parte Apelante não tenha apresentado a matrícula do imóvel, que conste o proprietário do imóvel, há na documentação que instrui o processo, prova da posse pelo Apelado.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença é nula, devolvendo a analise do mérito ao juízo de origem, vez que a causa não esta madura para julgamento.

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a nulidade da sentença, afastando a inépcia da inicial.

Devolvo a análise do mérito ao juízo de origem , vez que a causa não esta madura para julgamento, devendo o feito ser devidamente instruído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024